Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO PROCESSUAL. NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação.
3. In casu, também não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual ou da ampla defesa. Essas normas legais não podem servir deapanágiopara conceder à parte inerte oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.